Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA.
1. A penhora do valor das mensalidades em conta judicial equipara-se à penhora do faturamento da instituição superior de ensino - CPC 866.
2. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora (20%), quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades